Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006930-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[IGOR CRISDURAN CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 731.907.051-00 (INTERESSADO), Juiz Plantonista de Tangara da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR CRISDURAN CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 731.907.051-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ANÁLISE DO PLEITO PELO
DESEMBARGADOR PLANTONISTA
QUE CONCEDEU A ORDEM.
ALEGADA
ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO.

OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E TAMPOUCO, REPRESENTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. ILEGALIDADE VERIFICADA.
LIMINAR RATIFICADA
.
CONCESSÃO EM DEFINITIVO
DA ORDEM.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Inexistente requerimento expresso do Ministério Público para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e também, representação da prisão preventiva pela Autoridade Policial, é impossível falar-se na legalidade da segregação cautelar que, aliada à ausência do órgão ministerial na
audiência de custódia
no caso, revela-se, terminantemente, que a prisão em flagrante foi convertida de oficio pelo Juízo indicado como coator, não havendo outro caminho, a não ser, ratificar a parcial concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
IGOR CRISDURAN CORDEIRO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz Plantonista da Microrregião de Tangará da Serra-MT.
, contra decisão de lavra do
MM. Juiz de Direito Arom Olímpio Pereira
(ID

206858684).

A impetrante narra que o paciente foi
preso em flagrante
no

dia
15.03.2024,
pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas),
nos autos da AP de nº. 1004402-22.2024.8.0055
, e
no dia seguinte, durante
audiência de custódia,
a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva,

de ofício
.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi imposta
mesmo diante da
ausência
do Ministério Público
no referido ato, bem como, sem constar nos autos qualquer manifestação prévia do
Parquet,
ou até mesmo representação da Autoridade Policial, frisando ao final que a
conversão do flagrante em preventiva de ofício, é terminantemente ilegal.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da ordem liminarmente, para que fosse
revogada a prisão preventiva,

com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas, confirmando-se a ordem no mérito (ID
206858683).

Anexou documentos (ID 206858684 e ss.).

A
liminar
foi
deferida parcialmente
pelo Exmo. Desembargador Plantonista,
Des. Lídio Modesto da Silva Filho
(ID 206874689).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID
207119193).

A d.
PGJ
em parecer, opinou pela
concessão parcial
da ordem, conforme respectiva síntese ministerial que segue (ID
207826194):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que a Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa não identificada, em uma motocicleta, entrou em um terreno baldio no dia 14.03.2024, enquanto um segundo um indivíduo – o paciente
Igor
- se dirigiu até o local conduzindo um veículo
Fiat Palio,
placa JZQ1853, no dia seguinte (15.03.2024), entrou no referido terreno, e segundos após, retornou ao carro com uma sacola transparente contendo objetos em “formato quadrado”.

Durante diligências, os policiais localizaram a residência do paciente e o observaram na frente da residência, o paciente próximo à uma geladeira antiga, pegando a referida sacola que armazenavam visíveis tabletes de drogas, enquanto o paciente, ao notar a presença policial tentou empreender fuga, mais foi alcançado pelos policiais que apreenderam na casa
3 balanças de precisão, um rolo de plástico filme, 6 porções de maconha, pesando 3,640Kg e duas porções de pasta base de cocaína, pesando 420g
.

Declararam por fim, que segundo o paciente, os entorpecentes pertenciam à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
e seriam distribuídas para os faccionados do bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra-MT, e assim, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.03.2024 (ID 206858684 - Pág. 5 e ss.).

Durante a realização da
audiência de custódia,

no dia 16.03.2024, o magistrado singular
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
, destacando a presença da
materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
e a necessidade do decreto cautelar para a
garantia de ordem pública e aplicação da lei penal
(ID 206858684 – Págs. 48/52).

No entanto
,

verifica-se claramente na ata da audiência que o Ministério Público
não
esteve presente no ato solene
, como o próprio magistrado ressaltou na decisão de ID 206858684 - Pág. 49,
in verbis:

“o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares(...). Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão. Notificado,

MP ausente
”. Destaquei.

Contra essa decisão, a impetrante alega a tese de
ilegalidade do decreto preventivo
, por ter sido realizado

de ofício
, haja vista a
inexistência de representação do Delegado de Polícia ou de manifestação do Ministério Público.

Com razão.

Isso, porque, dada à nova dinâmica do novo sistema processual penal, mostra-se impossível manter a prisão preventiva do paciente no caso em análise.

Explico.

Como sabido, a partir da entrada em vigor da
Lei nº. 13.964/2019,
que conferiu nova redação ao art. 311 do Código de Processo Penal, não é mais possível no ordenamento jurídico pátrio, a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva.

Outrossim, me filio ao entendimento de que
a decisão impugnada evidencia afronta os artigos
311
e
282
,
§4º
, ambos do
CPP,
com a redação conferida pela Lei nº.
13.964
/2019, que, em
homenagem
ao sistema
acusatório
,
veda em qualquer hipótese a decretação da
prisão

preventiva
de
ofício
pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante,
veja-se:

“Art. 311. E
m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policia
l”.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”. Destaquei.

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas,
o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”.

Feito esse breve relato, dos autos, é possível verificar que,
além de o Ministério Público não ter comparecido à
audiência de custódia
,
se não bastasse, a
Autoridade Policial tampouco representou pela prisão preventiva do paciente
.

Acresça-se que o MP tão somente manifestado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,
após
a realização da
audiência de custódia
(ID 206858684 - Pág. 5), o que ainda assim, não tem o condão de tornar a decisão legal, já que a presença de representante do Órgão acusatório é obrigatória, a teor da Resolução do CNJ, de nº. 213/2015, que em seu artigo 4º, assim estabelece
: “A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do fragrante”
(Vide
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2234
, e Julgado do
STF: HC: 186490 SC 0094524-02.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020).

A liminar foi
parcialmente concedida
em regime de plantão pelo Desembargador Plantonista
Des. Lídio Modesto da Silva Filho
que, com o aporte das informações, noticiou-se que o paciente foi posto em liberdade consoante as medidas impostas na decisão liminar

(ID

207119193 - Pág. 4),
in verbis:

“... Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com as seguintes condições: 1) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP; 2) Recolhimento durante o repouso noturno e nos dias de folga, fins de semana e feriados prevista no inciso V, do art. 319, do CPP; 3) e outras medidas cautelares eventualmente definidas pelo juízo da origem”.

A partir desse cenário,
resta evidente a existência de coação ilegal a patente ilegalidade
, haja vista que o paciente se encontrava segregado cautelarmente, até o deferimento da medida liminar, por imposição da prisão preventiva,
ex ofício,
pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao tema, merecem destaque os recentes julgados do STF, STJ e deste TJMT, que trazem com precisão a matéria posta em análise e demonstram com clareza a ilegalidade do ato,
in verbis
:

“A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. –
A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal,
a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial
ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência”. (
STF.
HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020

PUBLIC 15-12-2020). Destaquei.

“...
Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, posteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, notadamente no que concerne às balizas do sistema acusatório, não se admite a decretação da prisão preventiva, pelo magistrado, à míngua de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público ou pelo querelante ou assistente, nos termos da lei
. (...). Ordem concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas”. (
TJ-MT
- HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025001-84.2023.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023). Destaquei.

“.
1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, ainda que posteriormente.
A 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz.
2. Agravo regimental desprovido”. (
STJ
- AgRg no RHC: 170559 RS 2022/0285973-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). Destaquei.

Diante do que foi exposto, em
sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
RATIFICO A LIMINAR
deferida neste
Habeas Corpus,
em que foi
substituída a prisão
preventiva pelas
medidas cautelares
de:
a)
submissão o uso de tornozeleira eletrônica (inciso IX, do art. 319, do CPP);
b)
recolhimento durante o repouso noturno, dias de folga, fins de semana e feriados (inciso V, do art. 319, do CPP);
c)
e outras medidas cautelares eventualmente definidas pelo juízo da origem e
CONCEDO

em definitivo parcialmente a ordem
intentada em favor de
IGOR CRISDURAN CORDEIRO RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024